Tribunal: TJMT
Processo: 1020446-66.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020446-66.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IAC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 00.712.399/0002-14 (APELADO), JOSE CARLOS WAGNER - CPF: 009.808.418-60 (APELADO), ELIZABETH MARQUES WAGNER - CPF: 241.415.691-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – ABUSO NÃO VERIFICADO – MANUTENÇÃO DOS PACTUADOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA -
RECURSO PROVIDO
.

Não constatada a cumulação indevida de encargos de inadimplência, devem ser mantidos os pactuados.

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Embargos à Execução
cuja sentença foi proferida nestes termos:

Em face do exposto, julgo
PARCIALMENTE

PROCEDENTES

os presentes “Embargos à Execução” devendo a Execução (Autos no 1022582-12.2016.8.11.0041), ter prosseguimento nos seus ulteriores termos, que deverá observar os seguintes parâmetros.

No tocante à Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo de no 009.792.919, determino o seguinte:

1. Determino a
exclusão
dos juros remuneratórios (que, no caso, faz às vezes de comissão de permanência),
instituo como penalidades de mora: multa de 2% (dois por cento), mais juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e, ainda, a correção monetária pelo INPC
;

2.
Mantenho
as demais cláusulas do contrato.

Após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da embargante, deve-se em primeiro proceder à
compensação
e posteriormente, a
repetição de indébito
,
na forma simples
, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio.

Condeno o Banco embargado

ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, na forma da previsão contida no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal,
certifique-se
,
traslade-se
cópia da presente decisão para a ação de execução apensa (Feito n. 1022582-12.2016.8.11.0041), que deverá ter o devido prosseguimento.

Em seguida,
desapensem-se os autos
,
certifique-se
,
dê-se
baixa na distribuição e
arquivem-se
os autos com as cautelas devidas. Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos,
sem ônu
s
, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em julgado, para o devido cumprimento de sentença.

O apelante afirma que
“ainda que conste no contrato a possibilidade de cobrança de comissão de permanência essa não foi cobrada”.

Relata que
“Contém na clausula 5 – Encargos Moratórios, a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, juros remuneratórios, em caso de inadimplência, e multa moratória de 2% ao mês”
e que
“No entanto NÃO HÁ COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS no período de inadimplência. Repita-se: O Banco efetuou no período de inadimplência juros de mora de 1% ao mês, correção pelo INPC e multa de 2%, EXTAMENTE da forma que o Magistrado entende ser devido”.

Aduz que
“é totalmente inviável a condenação do Banco Apelante ao pagamento de honorários de sucumbência, ainda mais em porcentagem exorbitante de 20% (vinte por cento)”
.

Contrarrazões no ID. 211129769.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Quanto aos encargos de inadimplência, a Súmula 296 do STJ enuncia que “
os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

Na avença ora em discussão, a cláusula n° 5, item b.1, prevê juros remuneratórios, juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% (ID. 211129729 – Pág. 10). Como visto, não foi pactuada comissão de permanência.

Posto isso, não havendo a cumulação indevida de encargos, devem permanecer os pactuados.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA – ABUSO NÃO VERIFICADO – MANUTENÇÃO DOS PACTUADOS –
RECURSO PROVIDO
.

Não constatada a cumulação indevida de encargos de inadimplência, devem ser mantidos os pactuados”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1050863-36.2020.8.11.0041, julgamento em: 19-12-2023)

Em relação ao ônus sucumbencial, considerando o resultado deste julgamento, o embargante terá decaído da totalidade dos seus pedidos, devendo, portanto, arcar integralmente com ele.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para manter os encargos de inadimplência conforme pactuado na cláusula 5, item b.1, do ajuste (juros remuneratórios, juros de mora e multa).

Inverto os ônus de sucumbência, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024